Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-26.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Retorno às aulas presenciais – Escolas estaduais do Município de Cajati - Adoção de medidas pelo Poder Executivo Municipal no combate à pandemia – Ausência de ilegalidade a ensejar interferência do Poder Judiciário – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação desprovido.